Tribunal: TJDFT
Processo: 0753124-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753124-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: G. de O. C. AGRAVADO: G. de O. C. J. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por espólio de G. D. O. C. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, fixou a verba honorária em cinco por cento (5%) do montante líquido do inventário, destinando metade para cada advogado. Autorizou, ainda, que cada causídico levante o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em suas razões recursais, o agravante aduz que os honorários devem ser fixados no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor líquido total dos bens, a ser dividido entre os dois (02) advogados atuantes no processo. Aduz que referido pedido encontra base legal na lei, no próprio testamento e na Tabela de Honorários da OAB/DF. Pugna, ao final, pela reforma de decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja concedido ao agravante o percentual de dez por cento (10%) a título de honorários advocatícios. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas afirmando haver iminente lesão grave e de difícil reparação, o que sequer alegou no presente caso. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator